Tribunal: TJDFT
Processo: 0735945-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735945-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: DUBARCOS BAR E LANCHONETE EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em ação de conhecimento proposta por DUBARCOS BAR E LANCHONETE EIRELI – ME, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Reconheço plausibilidade jurídica na pretensão de se discutir judicialmente, mediante a possibilidade de ampla produção de prova, a legalidade do ato administrativo sancionatório mencionado na demanda. Considerando-se que a empresa autora é autorizada a funcionar com a execução de música (id 104026226), impõe-se investigar se as emissões vêm desbordando dos limites de emissão e de horários. Até a prova do eventual abuso no direito da empresa, prevalecerá a autoridade do licenciamento. A suspensão dos efeitos da autuação opera inclusive em prol da instrução processual, pois as medições de averiguação deverão ocorrer durante o funcionamento regular do estabelecimento. Há periculum in mora, pelo risco de prejuízo direto e irreparável ao sustento dos empresários e trabalhadores vinculados à empresa autora, caso mantidos os efeitos da autuação impugnada. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar a suspensão cautelar dos efeitos da autuação impugnada. Dispenso a audiência de autocomposição, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se e intime-se, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a resposta, no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Na origem, informa a ré/agravante se tratar de ação declaratória de nulidade de auto de infração, decorrente de suposta violação à Lei do Silêncio por parte do agravado. Afirma que o autor/agravado é reincidente em infrações desta espécie. Argumenta que o auto de infração atendeu aos requisitos legais, e que a pena aplicada não foi desproporcional, em face da reincidência do autor. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito recursal. É o relatório. DECIDO. Concedo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários para concessão da medida vindicada. Conforme relatado, pretende a réu/agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que o auto de infração emitido volte a ter validade. Com razão o réu/agravante. De início, cumpre destacar que o auto de infração tem natureza jurídica de ato administrativo, de modo que possui presunção de legalidade e validade, as quais somente podem ser afastadas por prova em sentido contrário. No caso dos autos, observa-se que o autor/agravado não juntou prova aos autos, mas se limitou a indicar vícios formais no auto de infração (ID Num. 104026228 – autos originários), decorrentes de suposta ausência de menção ao equipamento que foi utilizado, ao local exato e ao horário da medição e à norma ABNT NBR 10.151. Entretanto, o art. 24 da Lei 4.092/2008 não determina que estas informações constem do auto de infração, mas apenas menciona que o aludido auto é o documento que dá início ao processo administrativo, para apuração da infração, confira-se: “Art. 24. As infrações ao disposto nesta Lei serão apuradas em processo administrativo próprio, iniciado com a lavratura do auto de infração, observados os ritos e prazos estabelecidos nos arts. 56 a 67 da Lei no 41, de 13 de setembro de 1989.” (grifo nosso) Não suficiente, o relatório de auditoria e fiscalização (ID Num. 31177188) apresentado pelo réu/agravante demonstra todo o detalhamento da fiscalização, com indicação precisa do local, acompanhada de fotos, e detalhamento das medições realizadas. No mesmo documento constam as demais anteriores infrações supostamente cometidas pelo autor/agravado, as quais, em tese, justificariam a penalidade mais gravosa aplicada. Confira-se os seguintes precedentes em casos análogos; "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTO DE INFRAÇÃO. POLUIÇÃO SONORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. MEDIÇÃO DE RUÍDOS SONOROS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A presente hipótese consiste em examinar a validade de auto de infração lavrado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM, motivado no desrespeito aos limites de emissão de ruídos sonoros, que determinou a interdição total de estabelecimento comercial e a aplicação de multa. 2. O prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 44 do Decreto local no 37.506/2016 tem como finalidade possibilitar que o administrado possa impugnar o teor do auto de infração e não o relatório de auditoria e fiscalização. 2.1. Ao administrado basta ter a oportunidade de exercer o contraditório em relação ao teor do referido relatório durante o curso do procedimento administrativo. 3. O auto de infração tem natureza jurídica de ato administrativo e goza do atributo da presunção de legitimidade. Assim, presume-se que o ato está de acordo com o princípio da legalidade, bem como a sua veracidade, que diz respeito à certeza dos fatos consignados na motivação. 3.1. A presunção é relativa e pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário a ser produzida pelo administrado. 4. O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de declaração de nulidade ou de suspensão dos efeitos produzidos por ato administrativo deve ser devidamente justificado a partir de elementos probatórios suficientes e necessários para afastar a motivação empregada no ato impugnado. 5. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos, além de observar o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os critérios teleológicos-objetivos e a conformidade à Constituição (LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II). 6. A partir da interpretação do art. 7o da Lei local no 4.092/2008 ("Lei do silêncio"), depreende-se que os ruídos de fundo, produzidos pelos vizinhos ao estabelecimento comercial fiscalizado, devem ser desconsiderados para a aferição da superação dos limites de poluição sonora. 6.1. O nível de pressão sonora a ser medido diretamente na fonte emissora autuada não pode exceder os níveis máximos fixados em Lei após a desconsideração dos ruídos de fundo. 7. É legítima a fiscalização que considera os ruídos de fundo no cálculo da pressão sonora exercida em relação ao ponto referencial da medição. Por essa razão não é possível desacreditar o auto de infração sem a demonstração de outra medição contemporânea suficiente para demonstrar que a atuação da Administração Pública seria equivocada. 8. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1340068, 07107061420198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 5/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifos nossos) "ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA E DE INTERDIÇÃO DE EMISSÃO SONORA. IMPETRANTE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. OBJETO SOCIAL. FOMENTO DE SERVIÇOS DE BAR E RESTAURANTE. MÚSICA AO VIVO. DISPENSAÇÃO AOS CLIENTES. EMISSÕES SONORAS. LIMITES LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. PERTUBAÇÃO AO SOSSEGO E À PAZ PÚBLICA. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. DETECÇÃO. INTERDIÇÃO DE EMISSÃO SONORA E MULTA. COMINAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INSUBSISTÊNCIA. LEGALIDADE, LEGITIMIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. ESTABELECIMENTO REINCIDENTE. PRESERVAÇÃO DAS COMINAÇÕES, PORQUANTO LEGAIS E LEGÍTIMAS. FORMA DE APENAÇÃO DO INFRATOR E ALCANCE DO OBJETIVO. CONCILIAÇÃO ENTRE A ATIVIDADE ECONÔMICA E O BEM ESTAR PÚBLICO. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO INFRATOR. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Consubstancia princípio comezinho de direito comercial e administrativo que o funcionamento de todo e qualquer estabelecimento comercial tem como premissa a obtenção de autorização administrativa retratada no alvará de funcionamento, cuja obtenção não implica, contudo, obtenção de permissão de desenvolvimento de atividades empresariais sem observância das demais normas legais incidentes, notadamente as regulações administrativas que, em se tratando de estabelecimento volvido à exploração de atividades de bar e restaurante, tutelam especificamente o meio ambiente e a paz pública. 2. Constatada a inobservância do limite legalmente permitido para emissão de sons e ruídos no âmbito do estabelecimento comercial, qualificando o apurado infração às disposições que pautam a paz e sossego públicos - Lei no 4.092/08, NBR 10.151 -, a infratora necessariamente deve ser autuada e sancionada com observância dos parâmetros estabelecidos e em proporção com as irregularidades em que incidira, notadamente porque a subserviência ao legalmente estabelecido, além de traduzir simples expressão do estado de direito, consulta com o interesse público, pois o desenvolvimento de atividades comerciais sem a observância das regras que resguardam a poluição sonora é nocivo ao ambiente social e afeta a paz pública, não podendo o interesse privado do infrator jamais preponderar sobre a regulação legal e o interesse público. 3. Apurado que o estabelecimento comercial incidira e reincidira na prática de infrações administrativas, pois desenvolvia suas atividades comerciais sem observância dos limites máximos de emissão sonora, o ato administrativo que resultara na sua autuação e interdição parcial, com a proibição de emissão sonora, além da imposição de multa pecuniária, reveste-se de legalidade e legitimidade e guarda conformação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a reincidência reiterada confere legitimidade ao exacerbamento das sanções autorizadas pelo legislador, denunciando que as atividades desenvolvidas encerraram graves e reiterados ataques ao meio ambiente por não estarem adequadas às posturas preventivas estabelecidas (Lei Distrital no 4.092/08, art. 16 e 22). 4. A observância do limite máximo estabelecido para propagação de sons e ruídos figura entre as obrigações afetadas à sociedade empresarial que explora as atividades de bares e restaurantes, posto que figuram entre as exigências estabelecidas pelo legislador para o desenvolvimento dessas atividades, emergindo dessa apreensão que a sociedade comercial que, alcançada pela fiscalização do órgão ambiental por infringir a denominada "Lei do Silêncio" - Lei Distrital no 4.092/08 -, continua funcionando irregularmente com risco à coletividade, deve ser autuada e suas atividades interditadas parcialmente, de modo a se interromper a atividade poluidora, por estar funcionando à margem do exigido, não podendo ser alforriada da atuação administração inerente ao poder de polícia quando não caracterizado abuso de poder ou de direito. 5. O ato administrativo realizado no exercício do poder de polícia inerente à administração pública, além de revestido de presunção de legalidade e legitimidade, é provido dos atributos da coercibilidade e da autoexecutoriedade, conferindo legitimidade à atuação administrativa que, detectado que sociedade empresarial desenvolve suas atividades sem a devida observância da legislação ambiental, ou seja, vem funcionando à margem do legalmente exigido, e reincidira nas infrações após ser atuada de forma ponderada, promove a imediata interdição parcial do estabelecimento, com a proibição de emissão sonora, e lhe impõe multa pecuniária, pois o ato assim praticado, além de simples materialização do comando legal, destina-se a privilegiar o interesse público traduzido na preservação do meio ambiente saudável, sem poluição sonora, devendo ser preservado, não podendo ser infirmado mediante invocação de princípios constitucionais inaplicáveis à situação de fato, notadamente porque não têm o condão de infirmar a regulação positivada. 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1255332, 07052785120198070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifos nossos) Nesse contexto, ao menos nesta análise preliminar, verifico a probabilidade do direito do agravante. Por outro lado, o perigo de dano decorre da própria invalidação da penalidade de interdição parcial aplicada ao estabelecimento. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 104093643 dos autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2021 16:43:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora